Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-41.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800804-41.2019.8.14.0021

APELANTE: LUCAS MARTINS MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DETRAÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, aplicando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (a) a neutralização do vetor dos motivos do crime; (b) a realização de detração penal; (c) o reconhecimento da prescrição executória. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi fixada com fundamento em circunstâncias judiciais idôneas; (ii) saber se é possível a realização de detração penal; e (iii) saber se houve prescrição da pretensão executória do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Assiste razão à defesa quanto à neutralização dos motivos do crime, uma vez que alusões genéricas como “ganância” e “lucro fácil” não justificam a piora da pena-base, conforme Súmula 17 desta e. Corte.

4. Quanto à culpabilidade, houve confusão entre sua acepção ampla (art. 59 do CP) e o conceito analítico de crime, contrariando a Súmula 19 deste Tribunal, razão pela qual se promove a neutralização.

5. No tocante às consequências do crime, a não recuperação dos bens subtraídos, por si só, não justifica a exasperação da pena-base, salvo comprovação de prejuízo expressivo, o que não se verifica no caso.

6. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da referência ao concurso de pessoas, majorante sobejante que deixou de ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, conforme o parágrafo único do artigo 68 do CP, mas que pode ser utilizada para afastar a pena-base do mínimo legal.

7. É cediço o entendimento desta e. Corte de Justiça de que a realização da detração do período de prisão cautelar, passada a competência do juízo sentenciante, caberia ao d. Juízo da Execução Penal (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Contudo, é possível a realização de detração penal em segunda instância, quando houver certeza do tempo de prisão provisória, conforme reconhecido no caso.

8. “É incabível a detração do período em que o réu permaneceu preso provisoriamente para fins de cálculo da prescrição da pretensão punitiva ou executória. (...) O art. 110 do CP dispõe, expressamente, que "a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena imposta", e não pelo tempo restante a ser cumprido (...)” (STJ, AgRg no RHC 191022/RJ, Rel Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/05/2024).

9. Não há que se falar em prescrição, seja da pretensão punitiva, seja da pretensão executória, pois o prazo de 6 (seis) anos - correspondente à pena reformada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, já considerando a menoridade relativa do réu (CP, art. 109, III, c/c arts. 110, § 1º, e 115) - não transcorreu desde o marco inicial previsto no artigo 112, I, do CP, nem entre os marcos interruptivos estabelecidos no artigo 117 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação parcialmente provida para redimensionar a pena.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “a”, e §3º, 59, 68, 109, III, 110, §1º, 115, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STF, Tema de Repercussão Geral nº 788; STF, ARE 848107/DF, Rel. Min Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, AgRg no REsp nº 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no RHC 191022/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/05/2024; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 19; TJPA, Apelação Criminal 0029469-95.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 13/11/2018; TJPA, Apelação Criminal 0000361-32.2018.8.14.0095, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07/11/2022;
TJPA, Apelação Criminal 0013593-06.2017.8.14.0012, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/04/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Lucas Martins Matos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juíza da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, à sanção de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa (ID 19935753)
.

Inconformada, a defesa requer: (a) a neutralização do vetor dos motivos do crime; (b) a realização de detração penal; (c) o reconhecimento da prescrição executória do Estado (ID 23046800).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (ID 23943162)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento da apelação (ID 25770272).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a neutralização do vetor dos motivos do crime, bem como a realização de detração penal e subsequente reconhecimento da prescrição executória do Estado.

Para uma melhor análise, transcrevo o trecho correspondente à primeira da dosimetria da pena do apelante (ID 19728879):

A culpabilidade do agente é média, pois de forma dolosa aderiu ao evento criminoso em concurso e com uso de arma.

Antecedentes: negativo

Sua conduta social consta como normal.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, é iniciante no crime, não registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que praticou o crime durante em via pública às 20:30h, horário insuspeitável, com condições mínimas de reação, em concurso de pessoas.

As consequências do crime foram em grau médio, visto que impôs a subtração de bens da vítima mediante grave ameaça, em concurso de agentes, com uso de arma e os objetos não foram recuperados.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso

À vista do excerto, observo que assiste razão à defesa quanto vetor dos motivos do crime. Alusões à “ganância”, à “possiblidade de lucro fácil” e outras generalizações sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para exasperar a pena-base, consoante Súmula 17 desta e. Corte de Justiça.

Constato, ainda, a necessidade de neutralização dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime, o que faço de ofício em razão do amplo efeito devolutivo da apelação.

No tocante à culpabilidade, verifico que houve confusão entre a sua acepção em sentido lato (cf. artigo 59 do CP) e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime, afrontando a Súmula 19 deste e. Tribunal.

Quanto às consequências, é certo que, nos delitos patrimoniais, a não recuperação da
res furtiva
, por si só, não justifica o incremento da pena-base, salvo se o prejuízo experimentado pela vítima apresentar expressividade que ultrapasse o que é comum para o tipo penal, o que não é o caso.

Por outro lado, a despeito de alguns elementos impertinentes, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da referência ao concurso de pessoas, majorante sobejante que deixou de ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, em conformidade com o parágrafo único do artigo 68 do CP, mas que pode ser utilizada para afastar a pena-base do mínimo legal. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (...). CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. (...) Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...) (STJ, AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/02/2025).

Em razão dos ajustes promovidos, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, observando os ditames do artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo diploma repressivo.

Na primeira fase, verifico que, em sentença, a pena basilar se afastou em dois anos do patamar mínimo em abstrato do crime, em face de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, considerando que remanesce como negativo somente o vetor das circunstâncias do crime, consoante exposto acima, promovo a redução proporcional da pena-base, conforme Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, para fixá-la em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do emprego de arma de fogo. Assim, aumento a pena provisória em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em relação
à pena de multa, a reprimenda fixada demandaria, proporcionalmente, o pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, o que superaria o valor estabelecido pelo d. Juízo
a quo
, violando, assim, o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar fixado na r. sentença: 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem.

É cediço o entendimento desta e. Corte de Justiça de que a realização da detração do período de prisão cautelar, passada a competência do juízo sentenciante, caberia ao d. Juízo da Execução Penal (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. À guisa de exemplo, cita-se os seguintes precedentes:
TJPA, Apelação Criminal 0029469-95.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13/11/2018; TJPA, Apelação Criminal 0000361-32.2018.8.14.0095, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022; TJPA, Apelação Criminal 0013593-06.2017.8.14.0012, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/04/2025.

No presente caso, contudo, constato que o réu responde atualmente em liberdade, havendo certidão dando conta de que “permaneceu preso no período de 04/07/2019, por ocasião da Prisão em Flagrante convertida em Preventiva até 28/10/2023” (ID 19935754).

Diante do cenário de certeza quanto ao tempo em que ele ficou preso, vislumbro a possibilidade de realização da detração penal nesta instância.

Dessa forma, detraio o período
supra
da pena reformada, restando a ser cumprida a pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 13 (treze) dias. Por esse motivo, fixo o regime de cumprimento de pena no aberto
, conforme artigo 33, §2º, “c”, do CP.

Convém Frisar que a detração penal realizada na fase de conhecimento tem a finalidade exclusiva de fixar o regime inicial de cumprimento da pena, conforme artigo 387, §2º do CPP, não influenciando de forma alguma no prazo prescricional, como pretende o apelante. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, é incabível a detração do período em que o réu permaneceu preso provisoriamente para fins de cálculo da prescrição da pretensão punitiva ou executória. 2. O art. 110 do CP dispõe, expressamente, que "a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena imposta", e não pelo tempo restante a ser cumprido. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RHC 191022/RJ, Rel Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/05/2024).

Aliás, observo que a defesa confunde a prescrição da pretensão punitiva com a prescrição da pretensão executória, uma vez que requer a segunda, mas descreve a primeira. É certo, porém, que até o momento nenhuma delas ocorreu, mesmo diante da anulação, por esta e. Corte de Justiça (ID 16347148), da primeira sentença condenatória publicada em 19/12/2019 (ID 5095045).

Vejamos.

O prazo prescricional da pena ora reformada (6 anos e 8 meses) é de seis anos, já considerada a menoridade relativa do réu à época dos fatos (cf. art. 109, III, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115, todos do Código Penal).

Quanto à pretensão executória, verifico que o referido lapso temporal - contado desde o “dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação” (artigo 112, I, do CP), o que ocorreu em 14/01/2020 - não transcorreu. Vale destacar que o Tema de Repercussão Geral nº 788 do Excelso STF não se aplica ao caso, ante a modulação temporal realizada no julgamento do ARE 848107/DF (Rel. Min Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023).

Tampouco o prazo prescricional mencionado transcorreu entre os marcos previstos no artigo 117, I e IV, do Código Penal, relativos à prescrição retroativa da pretensão punitiva, uma vez que o recebimento da denúncia ocorreu em 21/07/2019 (ID 5094982) e a publicação da nova sentença condenatória deu-se em 16/01/2024 (ID 19935754), totalizando quatro anos, cinco meses e vinte e seis dias.

Igualmente, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois, desde a publicação da nova sentença pouco mais de um ano se passou.

Por fim, registro que são inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, ambos do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2025